Tribunal: TJPA
Processo: 0000383-74.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000383-74.2020.8.14.0401

APELANTE: ARTUR BARBOSA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

LESÃO CORPORAL. A RECUSA DO BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA DEVE SER MANIFESTADA PELO APENADO NA AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA E PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONHECIMENTO. IMPROVIMENTO

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

na

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto por
ARTUR BARBOSA DA SILVA
, através da Defensoria Pública contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou nas sanções punitivas do art. 129, §9º, do Código Penal, à pena de 03 (três) meses de detenção, estabelecendo-se o regime aberto para cumprimento, suspendendo a execução da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.

Noticia a peça acusatória que no dia 22/11/2019 o denunciado agrediu a vítima, com quem conviveu 16 anos e possui dois filhos, frutos da relação.

Foi denunciado e condenado nas sanções punitivas do art. 129, §9ª do CPB.

Apelou, em suas razões recursais, o recorrente aponta, em resumo, que as condições impostas pelo juízo a quo, no âmbito da suspensão condicional da pena, são mais gravosas, se comparadas à pena originalmente imposta, qual seja, 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto. Assim, o recorrente promove, em sede de apelação, recusa ao sursis, ao consignar:

a) Que o acusado possa cumprir a pena aplicada(regime aberto) em sua residência ou;

b) Que lhe seja concedido o direito de escolha como cumprir a pena em qualquer uma das modalidades, já que a segunda é muito mais gravosa ou;

c) Que lhe seja garantido o direito de cumprir a pena com o uso de tornozeleira eletrônica.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Crime apenado com detenção.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Alega o recorrente que as condições impostas pelo juízo a quo, no âmbito da suspensão condicional da pena, são mais gravosas, se comparadas à pena originalmente imposta, qual seja, 2 (dois) anos de detenção, em regime aberto.

Como muito bem salientou a Procuradoria de Justiça (ID 11241652),
verbis:

“
Como é sabido, o instituto da suspensão condicional da pena representa um benefício concedido ao sentenciado, no qual, mediante o cumprimento de algumas condições, tem-se a execução de sua pena suspensa pelo período de 02 (dois) a 04 (quatro) anos.

Como bem ponderou o Ministério Público em suas contrarrazões, por se tratar de um benefício, possui natureza facultativa, podendo ser recusado pelo beneficiário, desde que tal recusa seja manifestada no momento correto e no foro adequado.

Nesse viés, assim decide o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

...Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que, tratando-se de benefício facultativo, caso o agravante entenda ser tal benefício mais gravoso do que o desconto da sanção corporal a ele imposta, deverá recusar tal benesse na audiência admonitória a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório (AgRg no AREsp n. 1.361.616/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 19/12/2018). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 1.865.291/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021.)

"Esta Corte possui a orientação de que somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade" (REsp 1.384.417/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe 6/4/2015). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.428.394/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 29/5/2020.)

Portanto, evidencia-se que
a recusa do benefício da suspensão condicional da pena deve ser manifestada pelo apenado na audiência admonitória e perante o Juízo da Execução
, conforme entendimento firmado pelos Tribunais Superiores.”

Diante do exposto, conheço do apelo e nego provimento, tudo em conformidade com o parecer ministerial. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 07/11/2022